Tribunal: TJSP
Processo: 1053881-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

- A Lc 1.302/2017 (de 21-7) inseriu o art. 23-A na Lc 1.118/2010 (de 1-6), instituindo a gratificação de qualificação aos servidores do Ministério Público paulista, e estabeleceu diversos requisitos para a concessão da referida vantagem pecuniária, bem como a necessidade de regulamentação editada pelo Procurador Geral de Justiça,

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

- A Lc 1.302/2017 (de 21-7) inseriu o art. 23-A na Lc 1.118/2010 (de 1-6), instituindo a gratificação de qualificação aos servidores do Ministério Público paulista, e estabeleceu diversos requisitos para a concessão da referida vantagem pecuniária, bem como a necessidade de regulamentação editada pelo Procurador Geral de Justiça, tratando-se, pois, de norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade se condiciona a regulamento, o que ocorreu em 9 de agosto de 2018, com a edição do Ato normativo 1.097/2018.

- O § 2o do art. 23-A da Lc 1.118/2010 prevê de forma expressa ser o ato da concessão da vantagem o momento em que ela passa a ser devida, sendo o pedido administrativo apenas requisito para que a gratificação seja deferida, de forma que, à míngua de previsão legal, não cabe o pagamento retroativo do benefício.

Não provimento do recurso.